Tribunal: TJDFT
Processo: 0023369-91.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. DECOTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovado que os réus tiveram amplo acesso às provas e dados dos processo não há se falar em cerceamento de defesa sob o fundamento de que não teve acesso às provas.
Não é possível a absolvição dos réus quando os elementos de informação, confirmados pelas provas judicializadas, sob contraditório e a ampla defesa, comprovam a autoria e a materialidade do crime.
2. O decreto condenatório não pode estar lastreado exclusivamente nas provas colhidas na fase policial, devendo encontrar respaldo nas provas obtidas ao longo da instrução criminal, conforme estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. À míngua de provas judicializadas suficientes para consolidar os indícios colhidos na fase inquisitorial e embasar a qualificadora do resultado morte no crime de extorsão mediante sequestro, o decote da referida qualificadora deve ser determinado.
4. Recurso conhecidos e parcialmente providos.